Tribunal: TJDFT
Processo: 0712248-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712248-14.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: KATIA MARIA SILVA NASCIMENTO DECISÃO BRB - BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA opôs embargos de declaração (id. 70950280) da decisão desta Relatoria (id. 70783363) que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A decisão não padece de omissão alegada. O embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame do pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, a fim de obter o efeito suspensivo ao recurso, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. O pronunciamento judicial foi claro ao expor que: “A Lei 14.181/2021 prevê etapas para a revisão e renegociação das dívidas contraídas que devem ser observadas, sobretudo quando verificado que não há comprometimento da subsistência do devedor. Ocorre que, na presente demanda, em análise inicial, os descontos dos empréstimos contraídos comprometem totalmente a renda da agravante-autora que, após a dedução das parcelas dos empréstimos e acordos de pagamento, não permanece com qualquer valor para garantir a sua subsistência e de seus familiares. Ainda que ausentes elementos a fim de permitir a avaliação quanto os termos dos diversos contratos que celebraram as partes entre si, visto que em fase inicial o processo originário, afronta o princípio constitucional da dignidade humana retirar toda a renda mensal líquida da agravada-autora de modo a deixá-la sem meios suficientes para satisfazer seu sustento e de sua família.” O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificada na decisão. Por fim, necessário reprisar que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão do embargante-agravante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração do agravante-réu. Intimem-se. Proceda-se conforme determinações precedentes. Brasília - DF, 13 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora